Tribunal: TCU
Processo: 033.650/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso administrativo contra despacho proferido pela Presidência do TCU que negou provimento a recurso hierárquico relativo a pleito do interessado de revisão do seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso administrativo interposto pelo servidor aposentado Carlos Geraldo de Oliveira em face de decisão do então Presidente da Corte, Ministro José Múcio Monteiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado.